Tribunal: STF
Processo: ARE 1221814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).